Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA (CC, Art. 186). OBRIGAÇÃO DO EX ADVERSUS EM REPARAR OS DANOS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).
II. É livre o órgão julgador para analisar as provas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n 9.099/95, Art. 6o).
III. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva do recorrido que teria “interceptado” a trajetória de seu veículo), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – ID. 14632778; fotos - ID. 14632782 e 14633662; croqui – ID. 14632803; oitiva das testemunhas – ID. 14633682 e ss.) denota que o recorrente, ao realizar a manobra de transposição de faixas na rotatória próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília/DF (esquerda para a direita, com a intenção de alcançar o acesso à direita, sentido Asa Sul-DF), não agiu com a devida cautela, pois teria interceptado a trajetória preferencial do veículo do recorrido, a ponto de provocar o abalroamento da quina anterior direita do HR-V EXL (do recorrente) na lateral mediana esquerda do HONDA CIVIC (do recorrido), que trafegava regularmente (Código de Trânsito, Arts. 34 e 35).
IV. Lado outro, a mera indicação de mudança de faixa, por meio de luz indicadora de direção ou por gesto convencional de braço, por si só, não assegura que o recorrente agiu com cautela, a fim de evitar o abalroamento.
V. No mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada “alta velocidade” do ex adversus, o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, Arts. 34 e 35). Por conseguinte, deve reparar os danos materiais provocados no automotor do requerente.
VI. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no presente caso.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art.55).